Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800658-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO DA SILVA ACACIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE GARRAFAO DO NORTE - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
DA INSTRUÇÃO PENAL E PARA EVITAR EVENTUAL REITERAÇÃO DELITIVA
. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, observa-se que as duas Decisões Interlocutórias a justificar a custódia cautelar do coacto se encontram fundamentadas de forma escorreitas, vez que ambas estão arrimadas em requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, especialmente a bem da ordem pública, garantia da instrução penal e para evitar eventual reiteração delitiva, conclusão essa compartilhada pelo Juízo
a quo
, o qual se encontra próximo dos acontecimentos e, consequentemente, é quem melhor pode avaliar acerca da manutenção da prisão preventiva do paciente, daí não há que se falar em constrangimento ilegal como bem quer fazer entender a defesa.

2. Com efeito, eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada.

3.
Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de fevereiro e término em 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Edivaldo da Silva Acácio
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Garrafão do Norte/PA, nos autos da ação penal
nº 0800099-31.2023.8.14.0109
.

Consta da impetração
, que o paciente teve sua prisão preventiva determinada em 20/01/2022, pela autoridade coatora, pela prática do crime de homicídio – art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, contra a vítima Maria do Carmo.

Aduz que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), e, ainda, que o coacto possui todos os requisitos pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa), credenciando-o a responder o feito em liberdade.

Argumenta o ilustre causídico, que o paciente apresentou-se em sede policial, quando soube do andamento de Inquérito onde figurava como investigado, antes mesmo que fosse deferido o pedido de prisão preventiva.

Ressaltando, ainda, que a prisão, sem que haja decisão transitada em julgado, configura antecipação da pena, violando o princípio de presunção de inocência.

P
or fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante a concessão liminar do
writ
,
a fim de que seja revogada a custódia preventiva de seu constituinte expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

12506152
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID

12591575
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora,
verbis
.

“Em 16 de janeiro de 2023, o Delegado de Polícia Civil de Garrafão do Norte -PA representou pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, em razão da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (ID Num. 84861054 - Pág. 1).

Em 17 de janeiro de 2023, o representante do Ministério Público se manifestou favorável à representação pela prisão preventiva (ID Num. 84920692 - Pág. 2).

Em 19 de janeiro de 2023, foi apresentado pedido de MANUTENÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA (ID Num. 85109826 - Pág. 1).

Em 20 de janeiro de 2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente, tendo sido cumprida no mesmo dia (ID Num. 85093086 - Pág. 1 e ID Num. 85177296 - Pág. 1).

Em 25 de janeiro de 2023, o
Parquet
se manifestou desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva (ID Num. 85296885 - Pág. 2).

No mesmo dia, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (ID Num. 85360592 - Pág. 2).

Em 30 de janeiro de 2023, foi determinado o arquivamento da medida cautelar (ID Num. 85614395 - Pág. 1).

No mesmo dia, o respectivo inquérito policial foi distribuído sob o n º 0800099-31.2023.8.14.0109.

Nos Autos de nº 0800099-31.2023.8.14.0109, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia em 03 de fevereiro de 2023 (ID Num. 86023544 - Pág. 1).

Atualmente, os autos se encontram em gabinete para análise do recebimento da denúncia”
.

Nesta Instância Superior,
a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, diante da documentação acostada e do parecer do
custos legis
, depreende-se que as razões esposadas pela impetração não merecem abrigo, devendo a ordem ser denegada, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Vale pontuar, que o paciente foi preso no dia
20/01/2023
, acusado que foi pela suposta prática do crime previsto
art. 121, §2º, inc. I, do CPB
, tendo o Magistrado primevo proferido decisão, sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem, compulsando os autos observa-se que há
prova da existência do crime
, materializada no inquérito policial n º 00187/2023.100003-3 e toda documentação constante nos autos de ID Num. 84861054 (CPP, art. 312,
caput
).

O crime atribuído ao representado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 121 §2, inciso I do CPB).

Existem indícios de que o representado seja autor da conduta ilícita indicada nos autos, veemente comprovado pela documentação constante (ID Num. 84861054), bem como depoimentos prestados nos autos (CPP, art. 312,
caput
).

A segregação cautelar do representado é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos
:

a.1.
perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas ‘‘descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade’‘ (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade. São Paulo: RT, 2016. 64 p.);

a.2.
gravidade do delito, que se refere a notícia de um delito de homicídio
, que tem contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado sair às ruas;

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local
;

a.4.
a possibilidade de reiteração delitiva
, tendo em vista a periculosidade do representado e o crime praticado, denotando que o delito continuará a ser perpetrado, de forma inclusive mais aperfeiçoada, e, portanto, em liberdade poderá infringir novamente a lei penal.

(...).

b. a medida incide também como forma de
acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Além disso, a segregação cautelar do investigado é imprescindível para a
garantia da aplicação da lei penal
(CPP, art. 312).

(...).

A vista de todo o exposto e com fulcro nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
EDIVALDO DA SILVA ACÁCIO, vulgo ‘’BADIM’’
.
GRIFOS ORIGINAIS

Como se vê, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, assim como a de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não merecem abrigo, já que a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, ante a perplexidade causada na população, a gravidade do delito e, principalmente, a possibilidade de reiteração delitiva, como bem asseverou o douto Juízo primevo em seu
decisum
, nada havendo a reparar.

Cumpre destacar, ainda, que o paciente teve indeferido, em recentíssima decisão, datada de 26 de janeiro próximo passado, pedido de revogação de sua custódia cautelar, consoante se verifica à
ID 12427828
, quando assim se manifestou a Magistrada do feito:

“Analisada a documentação acostada aos autos, muito embora tenha o requerente fundamentado
argumentos por sua soltura, não vejo como possa, por ora, ser atendido o requerimento.

Dos elementos colhidos nos autos constata-se que se encontram preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da sua prisão imprescindível, ao menos por ora.

Observo que o requerente alegou que

"É REU PRIMÁRIO conforme costa na certidão de
primariedade juntada nos autos, onde se quiser em todos os seus 44 anos de vida sequer foi mencionado em um boletim de ocorrência. A prisão preventiva inicialmente fora solicitada com intuito de assegurar a aplicação da lei penal, onde após apresentação do mesmo certamente acontecerá, uma vez que o réu possui residência em Garrafão do Norte-PA’’

(ID Num. 85109826 -
Pág. 2).

Transcrevo, por oportuno, trecho da manifestação do Ministério Público:

(...).

De mais a mais, destaque-se que as condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência
fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao investigado a revogação da prisão preventiva se existem, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diante do que foi narrado e considerando a fase incipiente em que se encontra os autos, tenho
que a medida constritiva deve ser mantida, a bem da ordem pública, garantia da instrução penal e para evitar eventual reiteração delitiva.

Com efeito, no caso concreto, nos moldes preconizados no artigo 311 do Código de Processo
Penal, considero existir prova da existência do crime e indício suficiente de autoria a fim de justificar a manutenção da prisão em virtude do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ao teor do exposto, acolho o parecer ministerial e

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA

formulado pelo requerente.

Ora, mais do que demonstrados estão nas duas decisões supra os requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, ante a existência de fatos a ratificar a necessidade da prisão cautelar a bem da ordem pública, garantia da instrução penal e
para evitar eventual reiteração delitiva, conclusão essa compartilhada pelo Juízo
a quo
, o qual encontra-se próximo dos acontecimentos e, consequentemente, é quem melhor pode avaliar acerca da manutenção da custódia preventiva do coacto.

- Das condições pessoais

Neste item, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça, consoante Súmula nº 08, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida se demonstra necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade da paciente.

- Da violação ao Princípio da Presunção de Inocência

Por fim, pugna a defesa para que seja observado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Com efeito, acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois, como cediço, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo autoaplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, ausente constrangimento ilegal, denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 06/03/2023